Tribunal: TJDFT
Processo: 0713256-17.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. ACESSO À VIA SEM OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. SAÍDA DE GARAGEM EM MARCHA À RÉ. COLISÃO. ARTIGO 36 DO CTB. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial condenando a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 2.844,90 (dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos), a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo. Deferida à recorrente a gratuidade de justiça, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência econômica, bem como a assistência de advogado dativo. Contrarrazões apresentadas no ID 76156985.
3. A suposta omissão apontada na sentença de origem quanto aos honorários do advogado dativo que apresentou a contestação restou sanada na decisão de ID 76156980, que determinou a expedição da certidão elencada no artigo 23 do Decreto no 43.821/2022. Assim, desnecessária a manifestação nesse ponto. Preliminar rejeitada.
4. Narra a autora que trafegava pela Rua Esperança, em Ceilândia Norte, quando seu automóvel foi atingido pelo carro da requerida que, ao sair em marcha à ré da garagem, invadiu a via preferencial.
5. Conforme disposto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 36, do mesmo Diploma, dispõe que o condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.
6. No caso dos autos, não existe controvérsia acerca da dinâmica do evento danoso. O acervo probatório demonstra que, no momento do impacto, a recorrente estava manobrando seu veículo para sair da garagem, sem observar e dar preferência ao veículo que trafegava na avenida, o que lhe competia (art. 194, CTB). O que se espera é o dever de cuidado e cautela em relação ao condutor que trafega na via principal, o qual tem, por lei, preferência de deslocamento.
7. Nesse passo, caberia à requerida a comprovação de que teria finalizado sua manobra sem exigir que o veículo da via principal tivesse a necessidade de desviar para evitar a colisão, o que não ocorreu.
8. Como pontuado na sentença, “as fotografias (ID 241014147, 241014146) e os croquis (ID 242716872 e ss.) colacionadas aos autos pela própria demandada ratificam as alegações da requerente e indicam que o veículo da parte autora, sofreu o ponto de colisão na sua parte lateral dianteira, ao passo que o automóvel da ré foi atingido na parte traseira lateral, circunstância que reforça a tese de que, no momento do impacto, a ré ainda se encontrava em manobra de saída de sua garagem, com parte do veículo adentrando a via. Portanto, competia à demandada dar preferência ao veículo que trafegava na avenida, parando seu veículo e aguardando que aquele passasse e não o contrário”.
9. Assim, tem-se que a manobra realizada pela requerida não levou em consideração as condições de dirigibilidade do momento, ocasionando a colisão entre os veículos, ficando responsável por reparar os danos materiais suportados pela requerente.
10. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
12. Com fundamento no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, c/c art. 22 do Decreto n° 43.821/2022, e considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do citado Decreto, arbitra-se em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado. Operado o trânsito em julgado, fica autorizada a Secretaria do Juízo de origem a emitir a certidão prevista no art. 23 do referido Decreto.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.